Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718231-62.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: FLAVIO HENRIQUE PEREIRA IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FLAVIO HENRIQUE PEREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/7 ID 46740005. O Embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória porque deixou de observar as provas produzidas preliminarmente, em especial “a decisão judicial do processo parâmetro no 0712909-61.2023.8.07.0000, afeta a esta 2a Câmara”, que concedeu a medida liminar a outro candidato em situação idêntica. Afirma que não se considerou a falta de motivação do ato administrativo que o eliminou na etapa de investigação social, o qual se baseou unicamente na notícia de que responde a processo criminal do qual não se extraem sequer indícios de culpabilidade. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, “com o consequente deferimento do pedido Autoral no sentido de possibilidade do Embargante retornar a participar do concurso público (pelo menos preliminarmente).” O DISTRITO FEDERAL requereu sua admissão no polo passivo da lide e a denegação da segurança (ID 47208131). É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão embargada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Inexiste omissão na decisão impugnada quanto à suposta falta de motivação do ato administrativo impugnado, consoante se colhe do trecho abaixo reproduzido: “Consignou-se, porém, que para determinadas carreiras é possível prescindir de condenação definitiva ou por órgão colegiado e de juízo de pertinência, desde que haja previsão legal expressa nesse sentido, consoante se colhe do seguinte trecho do voto-condutor do acórdão: “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7o ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência.” A motivação que levou à exclusão do Impetrante na fase de investigação social e de vida pregressa do concurso público – ser investigado por suspeita de fraude no próprio concurso público objeto do mandado de segurança – à primeira vista se enquadra nas hipóteses que, de acordo com o precedente vinculante, pode respaldá-la. Trata-se de situação de excepcionalidade que, também em princípio, autoriza o Poder Público a eliminar o candidato pelo fato de responder a investigação, inquérito ou ação penal.” A existência de decisão em sentido contrário em outro processo não importa em omissão nem em contradição. Não existe qualquer inconciliabilidade entre a conclusão da decisão e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de maneira que descabe cogitar de contradição. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna à própria decisão, jamais “contradição” com outros julgados. Na esteira do que assentou o Supremo Tribunal Federal: “EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%. PRIMEIRO E SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Precedentes. 3. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2o, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos. (AR 2420 AgR-ED-ED, Pleno, rela. Mina. Rosa Weber, DJe 27/08/2020)” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 181. REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 31689 ED-AgR-ED, 2a T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/01/2021)” Na verdade, sob o pretexto da existência de omissão e contradição, o Embargante expõe o seu inconformismo com a solução jurídica encartada na decisão e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL A SANAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRECEDENTES. 1. A decisão recorrida aprecia, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, a pretensão jurídica. Ausência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização da via recursal dos embargos de declaração. Impossibilidade de manejo dessa modalidade de recurso, sob pena de grave disfunção jurídico-processual. 2. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os embargos de declaração destinam-se a eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e não a reconhecer erro de julgamento. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDCL no AGRG na ADI 5.649/DF, Pleno, red. p/ac Mina. Rosa Weber, DJe 09/11/2020)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Defiro o pedido de ingresso do Distrito Federal no feito. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator